Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729313-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO PRAZER PEREIRA RECORRIDAS: IRACI RODRIGUES FERREIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO DE EMAIL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte, ao ajuizar a ação, deve estar premunida de todos os dados que permitam a composição e desenvolvimento válido e regular do processo. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, 2. O processo é instrumento grave e solene. A utilização de um endereço eletrônico de email - que não se pode afirmar com certeza que seja de uso atual da pessoa porque é muito comum a mudança de endereços eletrônicos - como meio eficaz de citação, seria temerário. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 8o, 246, 277 e 505, todos do CPC, defendendo a possibilidade de citação por meio de endereço eletrônico de email em observância aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas; b) artigos 489, inciso IV, 505 e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 8o, 246, 277 e 505, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017